Tribunal: TCU
Processo: 003.286/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2623/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 003.286/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Felipe Duarte da Silva (XXX.471.110-XX); Mayara Marques Guilherme (XXX.873.540-XX); Nathalia Tessele Barreto da Silva (XXX.050.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão de interesse de Fernanda Pons Madruga (XXX.158.900-XX) e Raquel Pereira Soares (XXX.634.406-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem das vagas nas quais foram investidas as mencionadas servidoras, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .